Tribunal: TJPA
Processo: 0802737-10.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0802737-10.2022.8.14.0000

RECLAMANTE: CATARINA ESCOLASTICA FERREIRA GEMAQUE CARVALHO DE SOUSA

RECLAMADO: 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO COM DEMANDAS REPETITIVAS. AUSÊNCIA DE SÚMULA OU RECURSO REPETITIVO ACERCA DA MATÉRIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por CATARINA ESCOLÁSTICA FERREIRA GEMAQUE CARVALHO DE SOUSA contra o Acórdão proferido pela 1ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ –TJPA ao julgar o Recurso Inominado interposto nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E COBRANÇA DOS PROVENTOS RETROATIVOS (processo nº 0812165-59.2017.8.14.0301) ajuizada contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ–IGEPREV.

Em sua Peça Vestibular (ID n° 8432357), noticia o Reclamante que em 2017 promoveu Ação de Revisão de Benefícios Previdenciários e Cobrança dos Proventos Retroativos em face do IGEPREV, tendo-se em vista ser viúva do falecido servidor aposentado João Carvalho de Sousa.

Informa que, de acordo com os contracheques carreados aos autos originários, até novembro de 2015 o servidor, enquanto vivo, recebia as seguintes parcelas em seus proventos de aposentadoria:
vencimento base, gratificação de tempo in
tegral, adicional de insalubridade e adicional de tempo de serviço
.

Argumenta que, com o falecimento do seu marido, em 02.12.2015, assumiu a condição de pensionista junto ao IGEPREV, sendo que passou a constar de seu contracheque apenas uma rubrica única de “pensão”, importando em diminuição de mais de 40% em relação ao valor da aposentadoria que recebia o de cujus.

Assevera que, após buscar informações administrativas acerca do motivo da redução salarial, o IGEPREV informou, por meio do Ofício n° 100/2017, que foram excluídas da pensão por morte as parcelas do adicional de insalubridade e gratificação de tempo integral, por considerá-las de natureza transitória e insusceptíveis de incorporação, o que motivou a busca pela tutela jurisdicional, perante os Juizados Especiais.

Afirma que a Sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo mantida pelo Acórdão proferido em sede de Recurso Inominado, Aresto que entende violar o entendimento já consubstanciado pelo STJ, no sentido de que as gratificações recebidas por determinado período, como acontece com a gratificação de tempo integral, devem ser incorporadas e mantidas na inatividade do servidor.

Em Contestação de ID n° 8975424, o IGEPREV pugna, preliminarmente, pelo não recebimento da Reclamação, tendo-se em vista a ausência de demonstração da alegada divergência entre o Acórdão da turma recursal questionado e a jurisprudência do STJ, já que não teria sido esclarecido qual julgado do STJ foi contrariado.

Garante, no mérito, que as parcelas suprimidas dos proventos de aposentadoria detém natureza transitória, não se incorporando à remuneração dos servidores e, consequentemente, aos benefícios previdenciários.

O Juízo Reclamado, devidamente intimado, não apresentou Informações (ID n° 8984163).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não recebimento da Reclamação. (Id.9039869).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de Reclamação contra acordão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais que segundo a reclamante estaria em choque com a jurisprudência do C. STJ.

Nos termos do artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, a Reclamação tem como finalidade, preservar a competência do Tribunal; garantir a autoridade das decisões do Tribunal; garantir a observância de Enunciado de Súmula Vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Sobre a reclamação, outrora disposta na Lei 8.038, mais precisamente nos artigos 13 a 18, atualmente encontra-se regulamentada no Código de Processo Civil no artigo 988,
in verbis:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”;

A Reclamação não pode ser confundida com um novo procedimento recursal para promover novo julgamento da causa, posto que esse tem âmbito de abrangência necessariamente mais limitado.

Com efeito, o objetivo de tal via que se busca é: dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, a via excepcional para assegurar o respeito à jurisprudência qualificada da Corte Superior.

Assim, o seu cabimento deve ser interpretado restritivamente, ou seja, no rol taxativo do artigo 988 do Código de Processo Civil.

Como o reclamante se apoia em jurisprudências oriundas dos julgamentos de recursos especiais não repetitivos ou que não representem enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça, não há como vincular a existência de precedente a viabilizar o manejo da reclamação que, por força do artigo 988, inciso IV, da Lei Processual Civil, fixa-se no sentido de ser a mesma cabível, em uma de suas hipóteses: quando houver afronta a súmula vinculante ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, não sendo este o caso dos autos.

Dessa forma, não sendo demonstrada a divergência em relação a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência deste Tribunal de Justiça, a reclamação é inadmissível.

Sobre o tema, confira-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. NÃO PREENCHIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO.

I - Não se admite a propositura de reclamação com base em precedente tomado no julgamento de recursos especiais que não sejam sumulados ou um precedente obrigatório, com resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.

II - Evidenciado que o reclamante invoca a violação de acórdãos proferidos sem demonstrar a divergência com o julgado paradigma precedente, torna impositiva a inadmissibilidade da Reclamação. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo Regimental, Número do Processo: 0018597 -12.2017.8.05.0000/50001,Relator (a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Publicado em: 29/11/2018 ).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO AGRAVANTE, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSOLIDADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO E EM ENUNCIADOS DAS SÚMULAS. PEDIDO DE NATUREZA FLAGRANTEMENTE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Agravo Regimental, Número do Processo: 0023978-98.2017.8.05.0000/50000, Relator (a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Publicado em: 29/11/2018 ).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À TESE JURÍDICA LAVRADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DE FATO E O PARADIGMA JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO MONOCRÁTICO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com efeito, embora insista na tese de que os fatos objetos da Reclamação se revelariam, de per si, aptos a lastrear o processamento de sua insurreição, tem-se que, como já reiterado, manifestamente incabível a utilização da reclamação como forma de externar o inconformismo do reclamante com a conclusão proposta pela Turma, ora parte agravada, providência esta que, em verdade, é a pretendida pela parte.

2. Conforme se depreende, à luz da falta de motivação idônea para efeito de alterar as premissas em que se fincaram o indeferimento da inicial em comento, a improcedência do agravo é medida que se impõe.

3. Recurso improvido.

(Classe: Agravo Regimental, Número do Processo: 0006234-90.2017.8.05.0000/50000, Relator (a): MARCIA BORGES FARIA, Publicado em: 16/12/2017).

De tal modo, a reapreciação das matérias sob o fundamento de manifesta ilegalidade do acórdão reclamado, sem embasamento em jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não é permitida em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e ofensa ao princípio do devido processo legal.

Ainda, cumpre salientar que a reclamação ajuizada não pode servir de simples sucedâneo recursal para que a decisão judicial seja revista no caso concreto e reformada para atender o inconformismo da parte com o julgado desfavorável à sua pretensão.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) A simples compulsão da Peça Exordial demonstra claramente que o Reclamante não citou qualquer julgado do STJ que demonstre a divergência jurisprudencial suscitada, limitando-se a afirmar, em um único parágrafo, que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que as gratificações recebidas por determinado período, como acontece com a gratificação de tempo integral, devem ser incorporadas e mantidas na inatividade do servidor”. Não se pode banalizar a tutela jurisdicional e cabe ao Requerente, ao se utilizar de um instrumento tão gravoso como a Reclamação e afirmar que um determinado julgador descumpriu decisão vinculativa superior, isto é, precedente forte já consolidado, demonstrar efetivamente as nuances deste descumprimento.

O STF já assentou seu posicionamento no sentido de que é pressuposto da Reclamação a comprovação da teratologia do decisum impugnado, de modo a ser imprescindível que se comprove claramente qual o ponto de tensão com a jurisprudência invocada como paradigma, sob pena de tornar a Reclamação um inadequado sucedâneo a recurso de natureza ordinária. (...)”

As hipóteses de cabimento, repita-se, estão previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil, cujo o rol é taxativo, ressaltando-se que o presente caso não se adequa a qualquer delas.

Isso posto e sem mais delongas, voto no sentido de NÃO CONHECER DA RECLAMAÇÃO, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022